Tribunal: TJDFT
Processo: 0747796-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747796-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID. 27001563, a agravante requer a desistência do feito, justificando a perda do objeto ante a conclusão das obras e a possível negociação na via administrativa. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cancele-se a distribuição do presente. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator